Tribunal: TJPA
Processo: 0800751-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800751-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RECHE GALDEANO & CIA LTDA

AGRAVADO: MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR, FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO EM PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E TERATOLOGIA NA DECISÃO DO PREGOEIRO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE SUSPENSÃO DA DECISÃO. AUSENTE OS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO DEMONSTRADO A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - O cerne recursal consiste na pretensão da agravante de reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar formulado em sede de mandado de segurança, com base no entendimento de que a liminar é satisfativa, por esgotar ainda que parcialmente o objeto da demanda, encontrando óbice por expressa vedação legal no artigo 1°, §3°da Lei n° 8.437/92 c/c o artigo 1.059 do CPC.

2 - Isto posto, em que pese a afirmação do agravante/impetrante de ilegalidade e decisão teratológica atribuída ao pregoeiro que excluiu a empresa do processo licitatório “Pregão Eletrônico n° 08/2020”, verifico que no Edital efetua a descrição do objeto, no caso, o veículo a ser locado pela Administração Pública, conforme o Anexo I Termo de Referência, no item 4.1 o edital estabelece expressamente a especificação do veículo utilitário, tipo pick-up, constando a exigência de motor diesel e a transmissão mecânica, entre outros requisitos (id 4456519).

3- Logo, não vislumbro a alegada teratologia na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, pois pautada na vinculação ao instrumento convocatório, restringindo-se a realizar a avaliação de pertinência e adequação da proposta com o objeto licitado.

4 - Igualmente, não ficou demonstrado o requisito do perigo de dano, ao contrário, o risco de dano é inverso, tendo em vista que a suspensão da eficácia da decisão que homologou o Pregão Eletrônico, causaria prejuízo aos serviços prestados pela FASEPA, ora agravada, que realiza atendimento socioeducativo em suas unidades localizadas na região metropolitana de Belém, necessitando de veículos para deslocamento.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com Pedido de Tutela Recursal de Urgência, interposto por
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da Mandado de Segurança (proc. nº 0876630-72.2020.814.0301), impetrado pela agravante, em face de
Miguel Fortunato Gomes dos Santos Junior, Presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará –FASEPA
, que indeferiu o pedido liminar formulado, fundamentando que o acolhimento do pedido, esgota, ainda que parcialmente, o objeto da demanda, encontrando óbice por expressa vedação legal, nos termos do artigo 1°, §3° da Lei n° 8.437/92 c/c o art. 1.059 do CPC.

Em síntese da petição inicial (id 4456464), observa-se que a autora Reche Galdeano & Cia Ltda impetrou Mandado de Segurança contra o Presidente da FASEPA, autoridade indicada como coatora, relatando que é empresa que atua no seguimento de locação de veículos e que participou de certame licitatório promovido pela FASEPA, referente ao Edital de Pregão Eletrônico n° 08/2020, sendo que o critério de julgamento seria o de menor preço por grupo.

Alega que ao ofertar a proposta de preços, apresentou o veículo tipo Pick-up Fiat Toro com câmbio função automático e manual, porém aduz que o pregoeiro, em decisão teratológica, recusou a proposta apresentada, motivando que as pick-ups ofertadas não cumprem os requisitos necessários por não existir Fiat Toro a diesel com câmbio manual.

Assim, requereu a concessão de liminar para que seja determinada a imediata suspensão da eficácia da decisão, conferida ao Edital de Pregão Eletrônico n° 08/2020, referente ao Despacho de Homologação, bem como a suspensão do certame e de todos os atos posteriores a referida fase da licitação, que tenham sido praticados, objetivando o seu reingresso como classificada/habilitada para a referida habilitação, defendendo a anulação da decisão que a desclassificou do certame de forma ilegal.

O Juízo
a quo
proferiu decisão, indeferindo o pedido liminar

Em suas razões recursais (id 44556463), a agravante pugna pela reforma da decisão, argumentando, em síntese, o cabimento, o preparo e a tempestividade do recurso, bem como aduz ter ofertado a proposta mais vantajosa, entretanto, afirma que acabou desclassificado pelo agravado pela “vantagem” na especificação do bem objeto do serviço, na proposta de preços, pelo fato do seu bem possuir melhores qualidades, ou seja, além do mínimo especificado pelo Edital.

Sustenta ter apresentado em sua proposta escrita de preços, o veículo tipo Pick-up Fiat Toro com câmbio função automático e manual, defendendo que o item 4.1 do Termo de Referência, as especificações mínimas dos veículos foram atendidas para a prestação dos serviços, pelo que alega ilegalidade na decisão do pregoeiro ao recusar integralmente a sua proposta, destacando que o bem/veículo ofertado possui não apenas a transmissão com câmbio automático, mas também manual, possuindo características superiores ao estabelecido pelo Termo de Referência do Edital, com valores menores que de seus concorrentes.

Assevera que a sua inabilitação/desclassificação, sem qualquer motivação legal ou com vinculação ao Edital, afirmando ser patente a nulidade dos atos praticados pelo agravado, refletindo na homologação do certame, na contratação, na ordem de serviço e outros.

Alega que o pedido de concessão de liminar formulado não é defeso em lei, podendo admitir-se o deferimento liminar satisfativo do pedido, seja parcial ou total.

Defende o cabimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão, exarada no processo licitatório de Pregão Eletrônico n° 08/2020, especificamente, o Despacho de Homologação, bem como seja determinada a suspensão do certame e de todos os atos posteriores a referida fase da licitação, que tenham sido praticados, objetivando o seu reingresso na condição de classificada/habilitada.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão hostilizada de primeiro grau.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Ausente contrarrazões, conforme certidão Id nº 5001283.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº 5016759)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Inicialmente, registro que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão impugnada, levando-se em consideração os fatos alegados e as provas apresentadas, com acautela de não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem, sob pena de supressão de instância.

O cerne recursal consiste na pretensão da agravante de reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar formulado em sede de mandado de segurança, com base no entendimento de que a liminar é satisfativa, por esgotar ainda que parcialmente o objeto da demanda, encontrando óbice por expressa vedação legal no artigo 1°, §3°da Lei n° 8.437/92 c/c o artigo 1.059 do CPC.

Neste tópico, vale destacar que o artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 veda a concessão de medida liminar que: "esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". Podendo a liminar, em mandado de segurança, ser satisfativa, desde que seja necessária para acautelar o possível direito do impetrante, ante a iminência de dano irreversível ou de difícil reparação e desde que os requisitos para concessão da medida estejam presentes e forem relevantes os fundamentos do mandado de segurança.

Isto posto, em que pese a afirmação do agravante/impetrante de ilegalidade e decisão teratológica atribuída ao pregoeiro que excluiu a empresa do processo licitatório “Pregão Eletrônico n° 08/2020”, verifico que no Edital efetua a descrição do objeto, no caso, o veículo a ser locado pela Administração Pública, conforme o Anexo I Termo de Referência, no item 4.1 o edital estabelece expressamente a especificação do veículo utilitário, tipo pick-up, constando a exigência de motor diesel e a transmissão mecânica, entre outros requisitos (id 4456519). Vejamos:

Locação continuada mensal de Veículo utilitário, tipo pick-up, cabine dupla com 04 (quatro) portas, motor diesel com no mínimo 2.0 e 140 cv, tração 4x2 e 4x4,
transmissão mecânica
, capacidade para 05 passageiros (incluindo o motorista), equipado com ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros, travas e retrovisores elétricos, rádio com entrada USB, abs, air-bag duplo frontal (no mínimo), retrovisor externo LE e LD, caçamba com capacidade para no mínimo 500 Kg de carga, protetor e lona marítima, com franquia mensal de km livre, novo, zero km, no mínimo 2020/2020, com sistema de monitoramento / rastreamento tipo gps já instalado, com plotagem / adesivos padronização frota layout FASEPA. E todos os demais itens de conforto e segurança exigidos pelo CONTRAN e registrados no DETRAN. Preferencialmente nas Cores: Prata ou Branca

Assim, verifica-se que a exigência no Edital é clara quanto a oferta ser de automóvel com marcha mecânica, de forma que não observo presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante, quanto ao cumprimento da exigência prevista em Edital, no item 4.1 Termo de Referência, considerando que na proposta apresentada no processo licitatório de Pregão Eletrônico n° 08/2020, a recorrente ofertou um veículo Fiat Toro com câmbio automático e manual de 09 marchas, denotando a sua desconformidade com o instrumento regulador do certame (id 4456523).

Logo, não vislumbro a alegada teratologia na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, pois pautada na vinculação ao instrumento convocatório, restringindo-se a realizar a avaliação de pertinência e adequação da proposta com o objeto licitado.

Igualmente, não ficou demonstrado o requisito do perigo de dano, ao contrário, o risco de dano é inverso, tendo em vista que a suspensão da eficácia da decisão que homologou o Pregão Eletrônico, causaria prejuízo aos serviços prestados pela FASEPA, ora agravada, que realiza atendimento socioeducativo em suas unidades localizadas na região metropolitana de Belém, necessitando de veículos para deslocamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO DE PRAÇAS – EQUÍVOCO NA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO – ATO FALHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– ATO ILEGAL OU ABUSIVO DO ENTE PÚBLICO – NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da liminar no mandado de segurança, devem ser atendidos os requisitos do art. 7º, inc. III, da Lei 12.016/09, isto é, a relevância do fundamento invocado pelo impetrante e o risco de que a decisão final possa resultar ineficaz, se a providência não for desde logo adotada.
A parte agravante impetrou mandado de segurança, postulando a concessão de liminar para determinar a retificação de sua nota e a sua reclassificação, para promoção funcional. No caso, tratando-se de mandado de segurança, no qual a prova deve ser pré-constituída e, em juízo de cognição sumária, não é possível afirmar a essa classificação final da Agravante tenha sido computada ou contabilizada de forma ilegal pelo ente público.
(TJ-MT 10144756320208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2021)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - LIBERAÇAO CONSTRUÇÃO - REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR - RECURSO NÃO PROVIDO
. Para que seja concedida a liminar em um mandado de segurança, torna-se imperiosa a concomitante presença da plausibilidade do direito afirmado e a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para a efetivação deste direito. (TJ-MG - AI: 10000211952593001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/05/2022